Tribunal: TJBA
Processo: 0103836-88.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0103836-88.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LFBG SERVICOS E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR CULPA INERENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública sobre a prescrição; e (ii) se configurou a prescrição intercorrente que fundamentou a extinção da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Preliminar rejeitada. O juízo de primeiro grau intimou expressamente o exequente para se manifestar acerca da ocorrência de decadência, prescrição direta e/ou intercorrente, tendo o apelante apresentado manifestação específica sobre o tema, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação ao princípio do contraditório. 4 - A prescrição intercorrente em Execução Fiscal submete-se à sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80 (LEF). O prazo prescricional só tem início após o decurso de 1 (um) ano de suspensão (art. 40, §§ 1º e 2º), contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5 - No caso dos autos, a paralisação do feito por longo período, sem que o ato citatório inicial determinado em 2011 fosse efetivamente cumprido pela Serventia e sem que houvesse intimação formal da Fazenda Pública para fins de aplicação do art. 40 da LEF, ocorreu por falha no mecanismo judiciário e em desatenção ao princípio do impulso oficial. 6 - A paralisação do feito decorreu exclusivamente de falhas no mecanismo judiciário, não podendo tal circunstância ser imputada ao exequente, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 106. IV. DISPOSITIVO 7 - Preliminar rejeitada e recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, arts. 9º, 10 E 240. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Recurso Repetitivo); REsp: 1102431/RJ (Recurso Repetitivo); Súmula 106/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 0103836-88.2011.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Apelada LFBG SERVICOS E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02